Tribunal: TJPA
Processo: 0801609-41.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801609-41.2019.8.14.0070

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por candidato eliminado na 2ª etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará em razão de possuir tatuagem no braço direito, conforme item 7.3.1.1 do edital. O apelante obteve decisão judicial favorável que garantiu sua reintegração ao certame, contudo, apenas ingressou na turma de 2015-2016, concluindo o curso de formação e tomando posse. Pleiteia a anulação da Portaria nº 1153/2016-DP/2, a retificação de seu registro funcional para inclusão na turma de 2013-2014 e o pagamento das diferenças salariais decorrentes. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, levando o candidato a recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a nomeação tardia do apelante, decorrente de decisão judicial, autoriza a retroação dos efeitos funcionais e financeiros ao período anterior à sua efetiva investidura no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público por decisão judicial não gera direito a promoções ou progressões funcionais retroativas, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454 da Repercussão Geral.

4.

O pagamento de remuneração e a percepção de vantagens funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sendo vedado o reconhecimento de tempo de serviço não prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

O entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais superiores rechaça a concessão de efeitos retroativos em casos de investidura tardia no cargo público, ainda que decorrente da anulação de ato administrativo ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação tardia de candidato por decisão judicial não autoriza a retroação dos efeitos funcionais e financeiros ao período anterior à posse efetiva.

2.

O pagamento de remuneração e vantagens pressupõe o efetivo exercício do cargo, sendo inviável reconhecer tempo de serviço não prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 454 da Repercussão Geral; TJ-AM, Apelação Cível nº 0639592-16.2020.8.04.0001; TJ-RJ, Apelação nº 0186466-65.2021.8.19.0001; TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária nº 0000120-91.2021.8.17.3030; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1001558-22.2016.8.26.0198.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Cristiano dos Santos Rodrigues
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da Ação de Obrigação e Fazer ajuizada pelo ora apelante

em face do
Estado do Pará,
julgou improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (Num. 22628389 - Pág. 1/6), o patrono do apelante narrou que o recorrente ajuizou a ação supramencionada objetivando obter a anulação da Portaria Nº 1153/2016-DP/2, publicada no Boletim Geral nº088/11 de maio de 2016 – PMPA, e a retificação em seu registro funcional, para que fosse incluído definitivamente em suas fichas funcionais o ano do curso de formação 2013- 2014.

Salientou que o apelante que prestou o Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 2012, obtendo êxito na 1ª etapa, contudo, foi eliminado na 2ª etapa em razão de ter uma tatuagem no braço direito, que ia de encontro ao disposto no item 7.3.1.1 do edital do referido certame.

Esclareceu que o apelante

pleiteou no Judiciário e teve a tutela cautelar deferida de forma antecipada, todavia, teve que esperar o surgimento de uma nova turma (2015-2016) para ingressar na Polícia Militar do Estado do Pará, quando então concluiu o Curso de Formação de Soldados e tomou posse.

Ressaltou que o apelante foi lesado, pois precisou esperar dois anos para se formar em razão de ato ilegal praticado pela Administração Pública, visto que teria ingressado nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará nas turmas de 2013/2014.

Sustentou que o ato administrativo nulo é ato inexistente, isto é, ato que nunca existiu e, por essa razão, não há que se falar em consequências de ato administrativo declarado nulo, pois se entende que o ato é nulo desde sua formação (eficácia
ex tunc
da anulação), protege-se os direitos adquiridos, como é o caso.

Aduziu que se a causa primária do direito do apelante decorre dos atos nulos da Administração Pública, não pode continuar a gerar efeitos negativos na vida do recorrente, motivo pelo qual, devem ser incluídas nas fichas funcionais do autor a data de inclusão nas turmas de 2013/2014 e as verbas salariais decorrentes desse ato.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo
a quo
(Num. 22628392 - Pág. 1
)
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 22635072 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Num. 23245342
- Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da Ação de Obrigação e Fazer ajuizada pelo ora apelante

em face do Estado do Pará,
julgou improcedente a referida ação, na qual o recorrente pleiteava
obter a anulação da Portaria Nº 1153/2016-DP/2, publicada no Boletim Geral nº088/11 de maio de 2016 – PMPA, e a retificação em seu registro nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, para que fosse incluído definitivamente em suas fichas funcionais o ano do curso de formação 2013- 2014, com o pagamento das diferenças salariais respectivas.

Compulsando os autos, constatei que o apelante, após ter sido aprovado no Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 2012, obtendo êxito na 1ª etapa do certame, foi eliminado na 2ª etapa em razão de ter uma tatuagem no seu braço direito.

Posteriormente, através de uma decisão judicial, o apelante conseguiu ser reintegrado ao supramencionado certame, contudo, teve que esperar o surgimento de uma nova turma (2015-2016) para ingressar na Polícia Militar do Estado do Pará, quando então concluiu o Curso de Formação de Soldados e conseguiu tomar posse, motivo pelo qual, pleiteou, na presente ação, efeitos retroativos em relação ao seu ingresso no serviço público estadual.

Entretanto, o pleito do apelante não merece acolhimento, visto que o colendo Supremo Tribunal Federal,

apreciando o Tema 454 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

Por conseguinte, a nomeação tardia do apelante, por força de decisão judicial, não impõe o reconhecimento do seu direito a vantagens funcionais inerentes ao seu cargo no período compreendido entre a data que deveria ter sido nomeado e à sua efetiva investidura no serviço público, vez que não houve efetivo exercício do cargo.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NOMEAÇÃO TARDIA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0639592-16.2020.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)

Direito Administrativo. Policial Militar. Anulação do ato de exclusão do certame. Incorporação. Ressarcimento de preterição. Apelação desprovida. 1. A pretensão do apelante de alterar a data de nomeação, conferindo efeitos ex tunc ao comando judicial, não tem amparo legal e fere os limites da coisa julgada. 2. O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento segundo o qual a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido à época adequada 3. O pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Ausência de danos morais a serem indenizáveis. 5. Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0186466-65 .2021.8.19.0001 202200176073, Relator.: Des(a) . HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 30/04/2024, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANTIGUIDADE EM PRETERIÇÃO RETROATIVA. NÃO CONFIGURADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar se o apelado tem direito a antiguidade em preterição retroativa à conclusão da segunda turma do curso de formação CSFD – PMPE de 2012. 2. O autor, ora apelado, não afirma ter sido preterido em qualquer promoção em função de erro administrativo, tampouco pleiteia ser promovido por tal razão. A rigor, conforme relatado, o que reclama o autor é a retroação dos efeitos funcionais de sua nomeação tardia - no caso subjudice, a antiguidade na graduação de soldado – à data em que supostamente teria sido nomeado, não fosse a indevida exclusão do certame. O pedido inicial, portanto, é substancialmente distinto da promoção em ressarcimento de preterição, razão pela qual a solução da controvérsia não é encontrada nos artigos 15 e 16 da LCE nº 134/08. 3. Sobre a retroação de efeitos financeiros e funcionais da nomeação tardia em cargo público, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. 4. Verifica-se, que o comando judicial assegurou o prosseguimento do candidato nas etapas restantes do concurso público para ingresso na carreira militar, quais sejam o exame psicológico e o curso de formação, sem necessidade de submissão a novo certame ou repetição das etapas já superadas. Esse é o sentido do comando sentencial. 5. Remessa necessária a que se dá provimento, prejudicado o apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor na sua peça de ingresso.
6. Decisão unânime. (TJ-PE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000120-91.2021 .8.17.3030, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

Recurso inominado – reconhecimento judicial pretérito de que reprovação em concurso público para o cargo de Policial Militar foi descabida, anulando-se ato administrativo de reprovação, com possibilidade de participação nas fases seguintes do processo de seleção – tardia nomeação – readequação de registro funcional – descabimento – jurisprudência firmada no sentido de que demora na investidura no cargo não tem o efeito de modificar a realidade dos fatos, nem justifica, por si só, que se reconheça como prestado um tempo de serviço que não ocorreu efetivamente – mantida a r. sentença – negado provimento.
(TJ-SP - RI: 10015582220168260198 Franco da Rocha, Relator.: Fernando Bonfietti Izidoro, Data de Julgamento: 28/03/2019, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 28/03/2019)”

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2025